Tribunal: TJPA
Processo: 0800568-05.2021.8.14.0091
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800568-05.2021.8.14.0091

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE SALVATERRA PARÁ

RECORRIDO: ROGERIO PACHECO CABRAL, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO E NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO EMBARGADO. VÍCIO EXISTENTE.
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA VERSANDO SOBRE OUTRO TEMA. NULIDADE DO JULGADO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO EVIDENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de outubro aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO REEXAME NECESSÁRIO E NA APELAÇÃO CÍVEL
oposto por
Rogério Pacheco Cabral
contra a decisão colegiada (id. 14788461) que negou provimento ao recurso interposto pelo ora recorrente.

O embargante, em suas razões (id. 15020263), alega que o fundamento utilizado no acórdão para negar provimento ao recurso de agravo interno não guarda relação com o tema discutido nos autos, devendo, em razão disso, ser declarado nulo.

Nesse sentido, pugna pelo provimento dos embargos de declaração.

Conforme certidão inserida no id. 15442908, não foram apresentadas contrarrazões.

Determinei a inclusão do recurso em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

De fato, revela-se clara a incongruência alegada, pois a discussão sobre a qual versa os autos pauta-se em “concurso público”, enquanto os fundamentos da decisão embargada versaram sobre “ausência de condição da ação, ante a ausência de pedido administrativo; impossibilidade de pagamento de gratificação de produtividade a servidor ativo e honorários advocatícios”.

De acordo com o art. 1.022 cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.

Nesse sentido, torna-se premente declarar a nulidade do voto embargado, para que, assim, possa ser preservado o direito das partes em ter um julgamento justo e correto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos para, saneando o vício apontado pelo recorrente, anular a decisão colegiada ora impugnada.

Após o transcurso do prazo recursal, remetam-se os autos conclusos para novo julgamento do agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/11/2023